Tribunal: TJBA
Processo: 0506233-28.2017.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0506233-28.2017.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

APELANTE: MUNICIPIO DE CAMACARI

Advogado(s)
:
NUNGI SANTOS E SANTOS

APELADO: AFFONSO BORGES FILHO e outros (5)

Advogado(s)
:
MARIO CESAR RIBEIRO REIS, ANALU DA PAZ SANTOS FERREIRA, GILBERTO BATISTA SANTOS, ANDRE LUIZ DIAS

ACORDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. CONCURSO PÚBLICO. PRETERIÇÃO DE CANDIDATOS. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. TEMA 784 DO STF. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto pelo Município de Camaçari contra decisão da 2ª Vice-Presidência que negou seguimento a recurso extraordinário, sob o fundamento de que o acórdão recorrido está em consonância com a tese fixada pelo STF no Tema 784 (direito subjetivo à nomeação em concurso público).

O recurso sustenta inexistência de direito à nomeação dos agravados, alegando ausência de preterição e invocando o art. 169 da CF/1988.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se houve preterição arbitrária e imotivada dos candidatos aprovados fora do número de vagas no concurso público para professor efetivo de Camaçari, em razão da contratação temporária de docentes, caracterizando direito subjetivo à nomeação, à luz do Tema 784 do STF.

III. Razões de decidir

O STF, no RE 837311/PI (Tema 784), reconheceu direito subjetivo à nomeação quando: (i) a aprovação ocorrer dentro do número de vagas do edital; (ii) não se observar a ordem de classificação; ou (iii) surgirem novas vagas ou for aberto novo concurso no prazo de validade do certame anterior e houver preterição arbitrária e imotivada.

No caso, restou comprovada a contratação precária de professores temporários durante a vigência do concurso, revelando a necessidade inequívoca de provimento do cargo e a preterição dos agravados.

O acórdão recorrido encontra-se alinhado à jurisprudência do STF, que reconhece a convolação da expectativa de direito em direito subjetivo à nomeação diante da preterição configurada.

IV. Dispositivo e tese

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento
:
“1. A contratação temporária de professores durante a validade de concurso público para o mesmo cargo caracteriza preterição arbitrária e imotivada, convolando a expectativa de direito em direito subjetivo à nomeação, nos termos do Tema 784 do STF.
2. Mantém-se decisão que reconheceu o direito à nomeação e posse dos candidatos aprovados, ressalvada a situação de candidato cuja classificação não foi atingida pelas contratações precárias.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 37, IV, e 169; CPC, art. 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 837.311/PI (Tema 784), Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 09.12.2015; STF, RE 598.099, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 03.10.2011; STF, Súmula nº 15.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno

n
º
0506233-28.2017.8.05.0039, em que figura como agravante o Município de Camaçari e como agravados, Affonso Borges Filho e outros.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento,
N
EGAR PROVIMENTO
ao agravo interno, nos termos do voto do Relator.

Data registrada no sistema